Tribunal: STJ
Processo: 0017066-68.2014.8.22.0501
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583530 - RO
(2024/0074889-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO.
OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
RESTRITA À
ABOLITIO CRIMINIS
MAJORANTE.
LEI
NOVA
MAIS
BENÉFICA.
AUSÊNCIA
DE
CORRESPONDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO NA LEI NOVA.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO PARA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 809e13c3-5155-433d-95e6-a80324e61880

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2583530 - RO
(2024/0074889-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO.
OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
RESTRITA À
ABOLITIO CRIMINIS
MAJORANTE.
LEI
NOVA
MAIS
BENÉFICA.
AUSÊNCIA
DE
CORRESPONDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO NA LEI NOVA.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO PARA
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL ao acórdão da Sexta Turma que acolheu os embargos de declaração
opostos por Mario Sergio Leiras Teixeira (fls.
):
1.968/1.971
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABOLITIO CRIMINIS.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que não conheceu do agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
2. O embargante apontou omissão no acórdão quanto às questões de ordem
pública suscitadas em sede de agravo regimental, consistentes no reconhecimento
da abolitio criminis da majorante prevista no
§ 2o, da
,
art. 84,
Lei n. 8.666/1993
revogada pela
, e na prescrição retroativa em razão do
Lei n. 14.133/2021
redimensionamento da pena para 2 anos.
Documento eletrônico VDA56484306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 77860d58-2a86-43c7-9111-bc1de0b3b1bd

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado quanto ao reconhecimento da abolitio criminis da majorante prevista no
§ 2o, da
, revogada pela
, e quanto à
art. 84,
Lei n. 8.666/1993
Lei n. 14.133/2021
prescrição retroativa em decorrência do redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do Código de Processo
art. 619
Penal.
5. Foi constatada omissão no acórdão embargado, que não apreciou a questão da
abolitio criminis da majorante prevista no
§ 2o, da
,
art. 84,
Lei n. 8.666/1993
revogada pela
, sendo esta última mais benéfica por não prever
Lei n. 14.133/2021
causa de aumento de pena correspondente.
6. Nos termos do
o, parágrafo único, do Código Penal, a lei mais benéfica
art. 2
deve retroagir, sendo necessário excluir a causa de aumento de pena do cálculo
da condenação do embargante.
7. Com o redimensionamento da pena para 2 anos de detenção, verifica-se a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o lapso
temporal entre a sentença condenatória publicada em
e o acórdão
13/7/2018
proferido em
nos termos do
V, do Código Penal.
2/6/2023,
art. 109,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos. Julgada extinta a punibilidade.
Tese de julgamento: 1. A revogação integral da
pela
Lei n. 8.666/1993
, sem previsão de causa de aumento de pena correspondente,
Lei n. 14.133/2021
configura abolitio criminis da majorante prevista no
§ 2o, da
art. 84,
. 2. A lei penal mais benéfica deve retroagir nos termos do
Lei n. 8.666/1993
art. 2
o, parágrafo único, do Código Penal. 3. A prescrição retroativa da pretensão
punitiva deve ser reconhecida quando o lapso temporal entre a sentença
condenatória e o acórdão exceder o prazo previsto no
V, do Código Penal.
art. 109,
Nas razões, a parte embargante aponta omissão quanto ao exame do
§ 1o, do Código Penal, sustentando que o reconhecimento da prescrição
art. 110,
retroativa, por nova pena fixada no próprio julgamento dos embargos, somente poderia
ocorrer após o trânsito em julgado para a acusação ou o improvimento de seu recurso,
condição não implementada.
Aduz omissão quanto à incidência do
§ 2o, do Código Penal,
art. 327,
afirmando que não houve
da causa de aumento do
§ 2o, da
abolitio criminis
art. 84,
, por existir continuidade normativo-típica e correspondência na
Lei n. 8.666/1993
norma geral vigente ao tempo dos fatos, devendo ser mantido o aumento de 1/3.
Ao final da peça recursal, requer: a) a intimação da defesa, para apreciar os
presentes embargos, pelos pretendidos efeitos infringentes; b) seja saneada as
omissões apontadas, sendo expressamente examinado: b1) se é possível, ou não, o
reconhecimento da prescrição por nova pena aplicada por este c. STJ, quando ainda
possível recurso do MP para que a pena anterior seja restaurada e assim restaurado
prazo prescricional maior; e b.2) se com a revogação da causa de aumento do p. 2o do
da
, vigente ao tempo dos fatos, pode-se, ou não, considera-se,
art. 84
Lei 8.666/1993
em face do inc. XL do
o da
o p. 2o do
do CP, igualmente vigente
art. 5
CF/88,
art. 327
ao tempo dos fatos, para fins de manutenção do aumento de pena quanto aos crimes
Documento eletrônico VDA56484306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 77860d58-2a86-43c7-9111-bc1de0b3b1bd

cometidos sob a égide da
, ora migrados para o CP. c) saneadas as
Lei 8.666/1003
omissões, seja revisto o provimento dos embargos de declaração da defesa, devendo
ser restaurada a pena fixada pelo TJ local e revisto o reconhecimento da prescrição da
(fl. 1.985).
pretensão punitiva estatal
Instado a manifestar-se (fl. 1.988), houve o decurso do prazo sem a
apresentação de resposta pelo embargado (fl. 1.995).
É o relatório.
VOTO
O embargante (MPF) delimita vícios de omissão específicos, amparados em
normas expressamente transcritas (arts. 110, § 1o, e 327, § 2o, ambos do CP), e requer
saneamento com efeitos infringentes.
A decisão embargada (EDcl no AgRg no
)
AREsp n. 2.583.530/RO
reconheceu a omissão quanto: (i) à
da majorante do
§ 2o, da
abolitio criminis
art. 84,
; e (ii) à prescrição retroativa, em decorrência do redimensionamento
Lei n. 8.666/1993
da pena para 2 anos (fls.
).
1.968/1.971
Segundo o embargante, o
§ 1o, do Código Penal, segundo o qual
art. 110,
a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
(fl.
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
1.981), dispõe que a prescrição retroativa pela nova pena só poderia ser reconhecida
após trânsito em julgado para a acusação quanto ao redimensionamento.
Alega, também, o
§ 2o, do Código Penal, vigente ao tempo dos
art. 327,
fatos, como causa geral de aumento análoga à revogada do
§ 2o, da
art. 84,
, afastando a tese de abolitio criminis da majorante – continuidade
Lei n. 8.666/1993
normativo-típica e incidência da norma geral.
Não se verifica mero inconformismo da parte embargante. O caso é mesmo
de incidência da hipótese traçada no art. 619 do CPP. Verifica-se, de fato, no acórdão
impugnado, os vícios apontados, que serão sanados neste momento.
Com relação à incidência da causa de aumento do art. 84, § 2o, da
, o acórdão foi claro ao afirmar que a
, ao revogar a
Lei n. 8.666/1993
Lei n. 14.133/2021
integralmente e não ter uma previsão de correspondência na
Lei n. 8.666/1993
legislação vigente em relação à referida causa de aumento de pena (§ 2o,
,
art. 84)
Documento eletrônico VDA56484306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 77860d58-2a86-43c7-9111-bc1de0b3b1bd

apresenta-se como nova lei mais benéfica nesse ponto. Sendo assim, nos termos do
o, parágrafo único, do Código Penal, a lei em vigor deve retroagir para impedir
art. 2
que a majorante seja aplicada no cálculo da pena.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA
). COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO
LEI 8.666/1993
ERÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 645 DO STJ.
PARTICIPAÇÃO DO AGENTE PARA FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO
DA LICITAÇÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA PREMISSA FÁTICA DO
ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO
§ 2o, DA
ART. 84,
. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA NA
LEI N. 8.66/1993
LEGISLAÇÃO VIGENTE. NOVA LEI MAIS BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
6. Quanto à aplicação do
§ 2o, da
, reforma-se a
art. 84,
Lei n. 8.666/1993
decisão agravada. Isso porque a
, ao revogar a
Lei n. 14.133/2021
Lei n. 8.666/1993
integralmente e não ter uma previsão de correspondência na legislação vigente em
relação à causa de aumento de pena disposta no
§ 2o, desse diploma
art. 84,
legal, configura-se como nova lei mais benéfica neste ponto. Assim, nos termos do
o, parágrafo único, do Código Penal, a lei em vigor deve retroagir para
art. 2
impedir que a majorante seja aplicada no cálculo da pena do ora agravante.
7. Agravo regimental parcialmente provido, a fim de afastar a aplicação da
majorante descrita no
§ 2o, da
e alterar a pena definitiva
art. 84,
Lei n. 8.666/1993
do agravante Mário Sérgio Leiras Teixeira para 2 anos de detenção e 10 dias-
multa.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.786.212/RO
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.
Assim, com relação à alegada
esclarece-se que remanesce
abolitio criminis,
a figura típica, todavia, sem incidência da causa de aumento, em razão
da retroatividade de lei penal mais favorável .
Com razão o embargante, relativamente ao reconhecimento da prescrição
retroativa, visto que essa demanda, nos termos do
§ 1o, do CP, o trânsito em
art. 110,
julgado para a acusação, o que ainda não se operou no momento. Portanto, não se
poderia reconhecer, de plano, referida causa de extinção da punibilidade, tendo em
vista a não ocorrência, no momento, do trânsito em julgado para a acusação,
relativamente à nova pena reconhecida pela Turma.
Pelo exposto,
os embargos para esclarecimento das omissões
acolho
apontadas,
, afastando o reconhecimento da
conferindo-lhes efeitos infringentes
prescrição retroativa.
Documento eletrônico VDA56484306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 15:10:21
Código de Controle do Documento: 77860d58-2a86-43c7-9111-bc1de0b3b1bd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0074889-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.583.530 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00170666820148220501 170666820148220501 2013001010031667
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: WILSON GOMES LOPES
CORRÉU
: WILSON GONDIM FILHO
CORRÉU
: WALTER FERNANDES FERREIRA
CORRÉU
: VERA LUCIA DA SILVA
CORRÉU
: ELEONISE BENTES RAMOS MIRANDA
CORRÉU
: JOSÉ CALEIDE MARINHO DE ARAÚJO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MARIO SERGIO LEIRAS TEIXEIRA
ADVOGADOS
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
GUSTAVO NÓBREGA DA SILVA - RO005235
IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - RO005193
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155<5074038818@
2024/0074889-5 - AREsp 2583530 Petição : 2026/0002831-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:11:29
Código de Controle do Documento: 7C970B6C-D585-4DC7-B10C-CB12C8147306